Tribunal: STF
Processo: ARE 1370850
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE SINDICALIZADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 



    1. O Sindicato, ao promover a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído.



     2. Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado. Hipótese em que não apresentado contrato de honorários, descabe o destaque pretendido. 



     



    Nas razões recursais, alegam violação aos arts. 8, III; 93, IX; 97; e 133, caput, da Constituição Federal, além de contrariedade à jurisprudência do Supremo, consolidada no Tema n. 823/RG.



    Sustentam que, nestes autos, o Sindicato atua como substituto processual da categoria profissional e, nesta condição, o cumprimento de sentença contempla todos os integrantes da categoria, e, consequentemente, não há necessidade de comprovação de sindicalização.



    Pugna pelo reconhecimento da legitimidade extraordinária do sindicato, por substituição processual, em benefício de todos os integrantes da categoria profissional, sindicalizado ou não, independentemente de autorização.



    Asseveram que restou comprovada na origem a existência de contrato entre sindicato e procuradores para, nos termos do art. 22, § 7º da Lei federal n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), resguardar o destaque dos honorários contratuais na execução por substituição processual. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem negou provimento ao agravo de instrumento por entender necessária a autorização do substituído para que o sindicato pudesse promover a execução de título judicial, em seu próprio nome, na condição de substituto processual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que o sindicato atua na defesa dos interesses de toda a classe. Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, e age como substituto processual de toda a categoria, e não como mero representante de seus filiados. 



    Ocorre que, na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    Em verdade, percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG/AL, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015, grifei)



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2012, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6/4/2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021, grifei)



    O apelo extremo merece acolhimento, quanto ao ponto.



    Para além disso, quanto ao destaque de honorários contratuais na execução, o Tribunal de origem manifestou:



                Os honorários advocatícios contratuais decorrem do pacto firmado entre o cliente e seu procurador. Processualmente, podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante pedido de destaque de honorários, apresentado em Juízo e deferido após análise do contrato firmado, tudo por força da previsão contida no Estatuto da OAB, que assim dispõe:



    (...)



    Por fim, destaco que a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais, não tendo aplicação ao caso o disposto no artigo 22, §7º, da Lei n



    ° 8.906/94.



    Colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:



    (...)



    Divergir da conclusão quanto à necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, para fins de retenção dos honorários contratuais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente, da Lei n. 8.906/1994), revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como exigiria reanálise do quadro probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    Na mesma linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    (...)



    (ARE 1.352.735 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10/2/2022)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a legitimidade do Sindicato recorrente, como substituto processual.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente